Tribunal: TJBA
Processo: 8007397-38.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007397-38.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, GENYSSON SANTOS ARAUJO

APELADO: MARIA CARMECI SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
SAMUEL SILVA DA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ÁGUA. ADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. FATURAS QUE ORIGINARAM A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE CORTE QUITADAS. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS.

CABIMENTO.
QUANTUM
. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Do caderno processual, precipuamente das provas documentais colacionadas, extrai-se indubitavelmente

que, quando da efetivação da suspensão dos serviços de abastecimento de água (Id 76276368), as faturas que motivaram o corte já se encontravam adimplidas, sendo obrigação da concessionária manter o seu sistema de controle de pagamentos atualizado.

2.

Havendo falha na prestação do serviço de fornecimento de água, seguida de suspensão, por tratar-se de serviço essencial e contínuo, restam evidenciados os danos morais, cabendo a indenização correspondente.

3.

Na concepção da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação (
in re ipsa
), de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto.

4.

No
quantum
da indenização, fixado ao prudente arbítrio do juiz, não há de ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Nesse contexto, as razões recursais não conseguiram lograr o seu intento de demonstrar o desacerto do
decisum.

6.

Apelação Improvida. Sentença Mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8007397-38.2023.8.05.0103
, tendo como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e, como apelada, MARIA CARMECI SANTOS DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para manter na íntegra a Sentença de Primeiro Grau.